Tribunal: STF
Processo: AI 356656
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: sedimentada a
jurisprudência do Supremo Tribunal de que o recurso extraordinário
interposto em processo de ação rescisória há de voltar-se contra a
fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão
rescindenda. No caso, o acórdão recorrido decidiu questão
prejudicial de inadmissibilidade da ação rescisória, enquanto o RE
fundou-se em violação de dispositivo constitucional atinente ao
mérito da decisão rescindenda